Tribunal: TJMT
Processo: 1046096-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046096-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita, Litisconsórcio, Nulidade, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ANDREZINA FRANCISCA DE LIMA - CPF: 304.698.801-04 (AGRAVANTE), WILHION REIS DO LAGO - CPF: 198.241.731-53 (AGRAVANTE), SILVANIA JANUARIA DE SOUZA SOARES - CPF: 859.421.201-10 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO SOARES - CPF: 344.503.191-68 (AGRAVADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), LUCAS DAIAN DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 059.329.521-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIAS QUE FORAM OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA LIDE ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO (CÔNJUGE) – ARGUIÇÃO APENAS APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL – CONFIGURAÇÃO DE "NULIDADE DE ALGIBEIRA" – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO –
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação rescisória é medida excepcional, de fundamentação vinculada, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão ou a reexaminar a prova dos autos, sob pena de se transmudar em inadmissível sucedâneo recursal.

A violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) pressupõe que o julgado rescindendo tenha conferido interpretação teratológica ou inteiramente dissociada do texto legal, o que não ocorre quando o magistrado adota uma das correntes interpretativas possíveis sobre a necessidade de outorga conjugal em cessão de posse rural.

O erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) somente se caracteriza quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o tema. Se a natureza do bem e a comunicabilidade patrimonial foram objeto de debate e deliberação judicial, a matéria não pode ser reaberta via rescisória.

A arguição de vício processual apenas após a prolação de sentença desfavorável configura a chamada "nulidade de algibeira" (ou de bolso), prática repelida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores por violar a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Verificado que a ausência de citação do cônjuge decorreu de ato doloso da própria parte, que se qualificou falsamente como "viúva" no instrumento contratual e omitiu o estado civil durante a instrução, incide o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Recurso desprovido.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 1046096-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANDREZINA FRANCISCA DE LIMA E OUTRO

AGRAVADOS:

SILVANIA JANUÁRIA DE SOUZA SOARES
E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANDREZINA FRANCISCA DE LIMA
e
WILHIOM REIS DO LAGO
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 347611867) que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada em desfavor de
SILVANIA JANUÁRIA DE SOUZA SOARES
e
JOSÉ FRANCISCO SOARES
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, a Relatora compreendeu que a pretensão dos autores configurava nítida tentativa de utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir o acervo fático-probatório da lide originária — uma ação de anulação de contrato de compra e venda de direitos possessórios.

Além disso, a decisão monocrática afastou a alegação de nulidade por falta de citação do cônjuge (litisconsórcio passivo necessário), aplicando a teoria da "nulidade de algibeira", uma vez que a própria parte teria omitido seu estado civil real ao se qualificar como viúva no contrato, suscitando o vício apenas após o resultado desfavorável.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem a admissibilidade da ação rescisória, sustentando que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, CPC).

Argumentam que o objeto do contrato era a cessão de direitos possessórios, de natureza obrigacional, o que dispensaria a outorga conjugal exigida pelo juízo de origem.

Aduzem que houve erro de fato ao se presumir a comunicabilidade do bem e a copropriedade do casal sem qualquer prova documental de que o imóvel foi adquirido na constância do casamento.

Quanto à ausência de citação do esposo da adquirente Andrezina, Wilhiom Reis do Lago, casado sob o regime da comunhão universal de bens, reiteram que se trata de nulidade absoluta e matéria de ordem pública, a qual não poderia ser superada sob o argumento de estratégia processual, destacando ainda a condição de hipossuficiência intelectual e a idade avançada dos recorrentes para justificar eventuais falhas na qualificação civil.

Ao final, requerem a reconsideração do posicionamento adotado ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado para determinar o regular processamento da ação rescisória (Id. 358267370).

Devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certificado nos próprios autos do PJe em 18/04/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central gira em torno da venda de um imóvel rural de cinco hectares realizada por José Francisco Soares à compradora Andrezina Francisca de Lima, negócio este que foi anulado judicialmente após sua esposa, Silvania Januária, alegar que a transação ocorreu sem sua autorização, ferindo as regras do regime de comunhão universal de bens.

A sentença que se pretende desconstituir julgou o pedido de Silvania procedente, declarando a nulidade total do contrato e determinando o retorno das partes ao estado anterior por entender que a outorga uxória era um requisito essencial de validade não observado.

Inconformada, a compradora ajuizou a ação rescisória fundamentando que a decisão transitada em julgado incorreu em erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, uma vez que o contrato versava apenas sobre direitos possessórios e não sobre propriedade real, o que dispensaria a vênia conjugal segundo a jurisprudência.

Além disso, os requerentes argumentam que o juízo presumiu a copropriedade do casal sem qualquer prova documental nos autos e apontam um vício processual grave pela ausência de inclusão do marido da compradora (Andrezina) no polo passivo da ação original, pleiteando agora a suspensão imediata dos efeitos da condenação para evitar prejuízos patrimoniais irreversíveis.

Passo ao exame do mérito recursal.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação rescisória por entender que os autores buscavam, na verdade, rediscutir o conjunto fático-probatório já apreciado na instância de origem, utilizando a via excepcional como substituto dos recursos ordinários que não mais se encontravam disponíveis.

Após cuidadosa reanálise das razões apresentadas pelos agravantes, não se vislumbra qualquer fundamento apto a infirmar o entendimento adotado, razão pela qual a decisão monocrática merece ser integralmente mantida.

A ação rescisória constitui instrumento de natureza excepcional, cujo manejo pressupõe o enquadramento preciso em uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Não se trata de via destinada à correção de injustiças ou à revisão do mérito de decisões com as quais a parte simplesmente não concorda.

A excepcionalidade do instituto decorre da necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações consolidadas sob o manto da coisa julgada, valor de estatura constitucional que não pode ser afastado com leveza.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME:

Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada com fundamento no art. 966 do CPC, visando desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível no 0003668-33.2017.8.11.0088, pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT. O autor alega erro de fato e violação ao princípio da saisine (art. 1.784 do CC), ao argumento de que o julgado se baseou em posse exercida sobre imóvel diverso do urbano objeto da lide, e desconsiderou a notificação de desocupação e o esbulho praticado pelo réu. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) estabelecer se houve violação manifesta ao princípio da saisine, configurando violação a norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, sendo incabível quando se busca apenas nova valoração das provas.

O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige a existência de fato ignorado ou considerado inexistente sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso.

O acórdão rescindendo enfrentou expressamente todos os elementos fáticos e probatórios relativos à posse do imóvel urbano, inclusive os depoimentos testemunhais que comprovaram a relação de parceria entre o réu e o falecido.

A controvérsia sobre o esbulho possessório e a aplicação do princípio da saisine foi objeto de análise na decisão originária, não configurando violação manifesta à norma jurídica.

O princípio da saisine, ainda que reconhecido, não tem o condão de afastar a posse legítima exercida pelo réu em decorrência de autorização do falecido proprietário.

A pretensão do autor revela inconformismo com o resultado da demanda anterior, sem preencher os requisitos legais para desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O erro de fato que autoriza ação rescisória exige a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto, não se confundindo com a má valoração da prova.

Não configura violação manifesta à norma jurídica a decisão que reconhece posse legítima baseada em prova testemunhal e documental amplamente analisada.

A ação rescisória não se presta ao reexame do mérito da decisão transitada em julgado, sendo incabível como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, incisos V e VIII; CC, arts. 1.210, § 2o, e 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.846.694/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023; STJ, AR 7.530/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.06.2024; TJMT, AR 1036243-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.03.2025; TJMT, AR 1034641-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.08.2025.”
(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10231174920258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

No que diz respeito à alegada
violação manifesta de norma jurídica
, os agravantes insistem na tese de que a sentença rescindenda teria errado ao exigir outorga conjugal para a cessão de direitos possessórios, por entenderem que tal negócio possui natureza obrigacional e não real.

Ocorre que essa questão foi expressamente debatida e decidida pelo juízo de origem, que adotou interpretação juridicamente possível acerca da necessidade de anuência do cônjuge diante das circunstâncias fáticas do caso concreto.

A violação manifesta de norma jurídica que autoriza a rescisão não se confunde com a adoção de interpretação diversa daquela pretendida pela parte.

Para que se configure a hipótese do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a decisão contrarie de forma direta, evidente e incontestável o texto legal, sem qualquer margem interpretativa razoável, o que não se verifica na espécie.

Quando o julgador enfrenta a controvérsia e adota uma dentre as interpretações juridicamente sustentáveis, ainda que não seja a mais acertada sob a ótica do recorrente, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de se transformar em recurso de prazo dilatado, desvirtuando completamente sua função no sistema processual.

A alegação de
erro de fato
também não merece acolhimento. Os agravantes sustentam que a sentença rescindenda teria presumido a copropriedade do bem sem qualquer suporte probatório, o que configuraria o vício previsto no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Contudo, o erro de fato rescindível pressupõe que o julgador tenha admitido como verdadeiro um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que sobre tal ponto não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

No caso em exame, a natureza do bem, a comunicabilidade patrimonial e a necessidade de outorga conjugal foram questões centrais da lide originária, amplamente debatidas pelas partes e expressamente apreciadas pelo magistrado.

Não há, portanto, erro de fato em sentido técnico, mas sim discordância quanto à valoração probatória realizada pelo juízo, matéria que escapa ao âmbito da ação rescisória.

O fato de os agravantes entenderem que as provas foram mal interpretadas ou que a conclusão do julgador foi equivocada não transforma o inconformismo em hipótese rescisória.

Quanto à arguição de
nulidade processual
decorrente da ausência de citação do cônjuge da adquirente, a decisão agravada foi precisa ao identificar a configuração da chamada nulidade de algibeira.

Os agravantes tentam afastar essa conclusão argumentando que a nulidade relativa ao litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e de convalidação.

Embora seja correto afirmar que o litisconsórcio necessário constitui matéria de ordem pública, tal premissa não é suficiente para afastar a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório no âmbito processual.

O ordenamento jurídico não pode ser instrumentalizado para beneficiar aquele que age de má-fé ou que contribui deliberadamente para a criação do vício que posteriormente pretende invocar em seu favor.

No caso concreto, a própria autora Andrezina declarou-se viúva no instrumento contratual, ocultando seu estado civil real e impedindo, por ato exclusivamente seu, que o juízo da causa pudesse identificar a necessidade de integração do cônjuge ao polo passivo.

A questão somente foi suscitada após a prolação de sentença desfavorável, em sede de embargos de declaração, revelando com clareza a estratégia de reservar o argumento para ser utilizado apenas em caso de insucesso.

Esse comportamento viola frontalmente o dever de lealdade processual, o princípio da cooperação e a boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a parte não pode se beneficiar de nulidade que ela própria criou ou para a qual contribuiu de forma determinante, sendo irrelevante, para esse fim, que a matéria seja em tese cognoscível de ofício.

A propósito, segue alguns julgados deste Sodalício que aplicam a teoria da "nulidade de algibeira", inclusive em casos que envolvem matérias de ordem pública:

“Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Nulidade De Sentença Arbitral. Preclusão Das Nulidades. Regularidade Do Procedimento Arbitral. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, reconheceu a preclusão das nulidades arguidas e a validade da sentença arbitral proferida pela CAMEC MT. A decisão condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a parte precluiu o direito de arguir nulidades do procedimento arbitral, ao não fazê-lo na primeira oportunidade; ii) a sentença arbitral padece de nulidade por ter sido proferida fora do prazo legal; iii) o procedimento arbitral observou os requisitos legais de validade, incluindo notificação das partes, representação válida e assinatura do compromisso arbitral conforme a Lei no 9.307/1996.

III. Razões De Decidir 3.
Nos termos do art. 20 da Lei no 9.307/1996, eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão.

4. O apelante participou ativamente do procedimento arbitral e apresentou contestação, sem arguir qualquer nulidade, o que configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ. 5. O prazo legal para prolação da sentença não foi extrapolado. A contagem iniciou-se após a assinatura do compromisso arbitral pelo apelante. 6. O compromisso arbitral foi assinado pelas partes com a presença de duas testemunhas, e as notificações foram consideradas válidas. A alegada ausência de citação do locatário não é causa de nulidade da sentença arbitral quando não demonstrado prejuízo.

IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Configura preclusão o não oferecimento de arguição de nulidades na primeira oportunidade prevista no art. 20 da Lei no 9.307/1996
. 2. A alegação de nulidade por extrapolação de prazo da sentença arbitral exige prévia notificação do árbitro, nos termos do art. 12, III, da mesma lei. 3. A omissão da parte durante o procedimento caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.307/1996, arts. 12, III, 20 e 32, VII e VIII; CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, e 248, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1962777/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 756.885/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, j. 17.09.2007.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10482711920208110041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE – INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL – SUCESSÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO VERIFICADA –
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PARTE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA
– VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ALEGAÇÃO SOMENTE NO MOMENTO MAIS FAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível tirado contra sentença que acolheu a Objeção de Executividade apresentada pela executada para reconhecer a nulidade de citação no processo de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de nulidade de citação da empresa incorporadora nos autos da ação de conhecimento, considerando que a citação via correio foi encaminhada em nome da empresa incorporada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação expedida via correio é plenamente válida, não havendo que falar em nulidade formal.

4.
A suposta nulidade apontada pela apelada foi evidentemente causada por ela própria, a ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

5. Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável (in casu, após a penhora de valores), aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”.

6. O STJ tem adotado a teoria da aparência para aceitar as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, se identifica como representante da empresa, mesmo que desprovido de poderes expressos de representação (AgInt no REsp 1.705.939).

7. Foi devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa, entretanto, a apelando quedou-se inerte.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“É vedado o comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), logo, não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte."

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1013829 RJ 2016/0295264-0; STJ - AREsp: 1450082 SP 2019/0041597-2; AgRg no RHC 170.700/PE; TJ-MT - AC: 10085602420208110003; TJ-MT - EMBDECCV: 10126689620208110003; TJ-MT - AI: 10057265220238110000; TJ-MT - EMBDECCV: 00267043220098110041 MT.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00074646420158110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

O argumento de que os agravantes seriam pessoas idosas e de baixa instrução, incapazes de compreender as regras processuais, não tem o condão de afastar essa conclusão, pois a falsa declaração de estado civil foi prestada no próprio instrumento contratual, ato que antecedeu o processo e que não pode ser atribuído ao desconhecimento das regras do litisconsórcio.

A tentativa de demonstrar que o sistema recursal foi efetivamente utilizado, de modo a afastar a pecha de sucedâneo recursal, também não prospera.

O fato de a parte ter interposto recursos ao longo do processo originário não transforma a ação rescisória em instrumento adequado quando os fundamentos apresentados não se enquadram nas hipóteses legais de rescindibilidade.

A questão não é se houve ou não utilização dos recursos ordinários, mas sim se os vícios apontados na rescisória correspondem, em tese, às hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Como demonstrado, os argumentos deduzidos pelos agravantes revelam, em sua essência, inconformismo com o resultado da demanda originária e pretensão de reexame da matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na via rescisória.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação rescisória sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026